Tribunal: TRF3
Processo: 0000500-72.2018.4.03.6319
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 12o Juiz Federal da 4a TR SP
Órgão colegiado: 4a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4)
Data de julgamento: em diligência (ID 310185043), a parte autora juntou declaração da empregadora – ID 313744411.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
4a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000500-72.2018.4.03.6319
RELATOR:
12o Juiz Federal da 4a TR SP
RECORRENTE: LAERCIO MIRANDA
Advogado do(a) RECORRENTE: JOSE LUIZ AMBROSIO JUNIOR - SP232230-N
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000500-72.2018.4.03.6319
RELATOR: 12o Juiz Federal da 4a TR SP
RECORRENTE: LAERCIO MIRANDA
Advogado do(a) RECORRENTE: JOSE LUIZ AMBROSIO JUNIOR - SP232230-N
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Retorno dos autos a este Colegiado para adequação, diante do TEMA 208/TNU.
Convertido o julgamento em diligência (ID 310185043), a parte autora juntou declaração da empregadora – ID 313744411.
Intimada a parte contrária (ID 313755996), não houve manifestação.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000500-72.2018.4.03.6319
RELATOR: 12o Juiz Federal da 4a TR SP
RECORRENTE: LAERCIO MIRANDA
Advogado do(a) RECORRENTE: JOSE LUIZ AMBROSIO JUNIOR - SP232230-N
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O
Conforme apontei no
ID 310185043
:
“Retorno dos autos a este Colegiado para retratação, diante do fixado no Tema 208/TNU – acórdão no ID 268497086.
Como fixado no acórdão que deu provimento ao agravo interno –
ID 268497086:
“Melhor analisando os autos, entendo que a decisão agravada deve ser reformada, pois a tese firmada no precedente invocado, com toda vênia, não foi devidamente observada.
Ora, o acórdão recorrido, de fato, está em dissonância com o quanto decidido no Tema
208
, julgado pela
TNU
, em que se firmou a seguinte tese:
"
1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo trabalhado em condições especiais nos períodos em que há exigência de preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), é necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para a totalidade dos períodos informados, sendo dispensada a informação sobre monitoração biológica.
2. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que acompanhados da declaração do empregador ou comprovada por outro meio a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo. Tese com redação alterada em sede de embargos de declaração.
"
Com efeito, não consta declaração do empregador ou outros meios de prova de que não houve alteração no meio ambiente de trabalho, ou em sua organização, entre o período reconhecido judicialmente e aquele a partir de quando os registros ambientais passaram ser realizados por profissional legalmente habilitado.
Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno interposto e, nos termos do artigo 11, IV, da Resolução CJF3R n. 80/2022, determino a devolução dos autos ao(à) MM. Juiz(íza) Federal Relator(a) para realização de eventual juízo de retratação. “.
O
acórdão impugnado
assim dispôs (ID 157335503):
“Pelo exposto,
dou provimento ao recurso,
reformando a sentença, para julgar procedente o pedido,
reconhecendo a especialidade do período de
03/05/1993 a 31/08/2010
, condenando o INSS à sua averbação e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao autor, a partir da DER (31/10/ 2016).
Caberá à contadoria do Juízo de origem a elaboração dos cálculos, observando a norma prevista na Medida Provisória 676/2015, convertida na Lei 13.183/2015, que acrescentou o Art. 29-C à Lei 8.213/1991, bem como o Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo CJF, no tocante às diferenças vencidas.
Diante do pedido expresso na inicial, reconhecimento do direito em sede de cognição exauriente e caráter alimentar do benefício,
defiro a antecipação da tutela,
determinando a implantação do benefício, no prazo de até 30 (trinta) dias. A presente antecipação não abrange o pagamento de eventuais diferenças vencidas, que deverá ser efetuado após o trânsito em julgado. Oficie-se para cumprimento.”.
O
INSS
apresentou Pedido de Uniformização (ID 157335560), alegando ausência de responsável técnico pelos registros ambientais no período.
O presente feito foi ajuizado em
2018
. No curso do feito houve afetação do TEMA 208 da TNU (25/04/2019), com decisão em 20/11/2020 e trânsito em julgado em 26/07/2021.
O laudo e PPP acolhidos estão nas
fls. 05 e 23/24 do ID 157335338, referindo-se a avaliações de 2018 e 2016.
Assim, em atenção ao TEMA 208/TNU, converto o julgamento em diligência,
concedendo ao autor o prazo de
30 (trinta) dias

para juntar documentação que atenda ao fixado na segunda parte do referido tema, como segue:
“2. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração,

desde que acompanhados da declaração do empregador ou comprovada por outro meio a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo
.
Tese com redação alterada em sede de embargos de declaração.”.
Diante da declaração da empregadora
(ID 313744411)
quanto à similaridade do ambiente de trabalho e mesmos riscos aplicáveis ao período apontado no PPP, mantenho a especialidade do período de 03/05/1993 a 31/08/2010, sendo atendido ao fixado no Tema 208/TNU.
Assim, em juízo de adequação e observado o TEMA 208/TNU, mantenho o acórdão recorrido (ID 157335503).
É o voto.

E M E N T A
DISPENSADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Quarta Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região - Seção Judiciária de São Paulo, por unanimidade, em juízo de adequação, manter o acórdão recorrido, observado o Tema 208/TNU, nos termos do voto da Relatora., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
ANGELA CRISTINA MONTEIRO
Juíza Federal